Tribunal: TJMT
Processo: 1008693-75.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008693-75.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE GALINDO DE MELO - CPF: 039.039.751-25 (PACIENTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER (REU), MATHEUS HENRIQUE GALINDO DE MELO - CPF: 039.039.751-25 (PACIENTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (IMPETRANTE), MAHATMA SALMAY BARBOSA BERNI - CPF: 073.324.491-29 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS RYAN DE OLIVEIRA PEDROSO - CPF: 049.140.431-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WILBER TEILO SANTANA - CPF: 063.326.491-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS MILLER SALDANHA DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY DE OLIVEIRA GIL (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 230.137.451-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
. IMPROCEDÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DO FEITO. EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS.
SUSPENSÃO DE ATOS PRESENCIAIS. PANDEMIA DE COVID-19. ATRASO JUSTIFICADO. ILEGALIDADE DA COAÇÃO INEXISTENTE.

ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

A pluralidade de réus, a necessidade de expedição de Cartas Precatórias e a complexidade do feito, com contornos de
extrema gravidade, são fatores que

justificam o prolongamento do curso processual por período superior àquele previsto em lei.

2.

Diante da pandemia de COVID-19 e com vistas a preservar a vida
e a saúde das pessoas, inclusive as confinadas em unidades prisionais,
o
Poder Judiciário Estadual editou a Portaria-Conjunta nº. 247/2020, suspendendo a realização de atos que reclamam a presença das pessoas.

3.

Nesses moldes, partindo da premissa de que a tese de excesso
de
prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, e sabendo-se que a demora na colheita do interrogatório dos réus é fator alheio à vontade da autoridade judiciária, não há como se reconhecer a ilegalidade da prisão por excesso de prazo para o encerramento da fase probatória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
,

Em linhas gerais, a impetrante sustentou que
Matheus Henrique Galindo de Melo
, custodiado desde
25.9.2019
por ter supostamente cometido o crime de
Roubo Circunstanciado por Concurso de Pessoas e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I, do CP), vem sendo submetido a constrangimento ilegal em razão do
excesso de prazo
para encerramento da instrução criminal.

Segundo ela, “
o paciente apresentou sua Resposta à Acusação em 18/11/2019. Em seguida, foi proferida decisão que rejeitou as teses defensivas e recebimento da denúncia e designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 21 de janeiro de 2020, às 15horas, para o oitiva de testemunhas e os interrogatórios dos acusados e inquirição das testemunhas arroladas nos autos; foi determinado, mesmo sendo comarca contígua, a expedição de precatória para a comarca de Cuiabá/MT, sendo devolvida a precatória em 28 de janeiro de 2020, e até a presente data, 16 de abril de 2020, sequer foi aberto prazo para apresentação de alegações finais das partes
” (sic).

Desta forma, apontando o
Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger-MT
como autoridade coatora, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que o paciente aguarde em
liberdade
o desfecho da ação penal, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 40011960).

Anexou documentos (ID 40011961 a 40011972).

A medida liminar foi
indeferida
(ID 40235548).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 40518452).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 41995986),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Habeas corpus
. Crimes do art. 157, §2º, II, c/c §2º-A, I, e art. 288, todos do CP – Alegado constrangimento ilegal caracterizado pelo excesso de prazo, uma vez que a prisão cautelar ultrapassa o período de 203 (duzentos e três) dias não tendo encerrado a instrução criminal –
IMPOSSIBILIDADE
– Inexistência de constrangimento ilegal evidenciado pelo suposto excesso de prazo – Feito segue o seu regular trâmite processual – Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 28 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020